Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-72.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.
Ementa.
‘APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA DE FORMA DIVERSA EM RELAÇÃO AO PEDIDO – INCONSISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL CORRIGI-LA - § 1o, ART. 1.013 DO CPC – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 561 DO CPC – PROCESSO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(1) – O fato de o juiz ter incursionado em matéria diversa em relação ao que trata a lide – reintegração de posse – estando a causa já madura para o seu julgamento, não há o que se falar em supressão de instância quando o Tribunal, desconsiderando aqueles argumentos divorciados com os limites da lide, amolda a questão dentro do figurino processual adequado à solução da controvérsia, dentro da dicção do artigo 1.013, § 1o, do CPC. (2) – Em se tratando de ação de reintegração de posse não basta afirmar que ingressou no imóvel por força de contrato particular de compra e venda. A posse é derivada de um fato e não comprovando os requisitos do artigo 561 do CPC, de rigor é a improcedência da ação proposta e cujo ônus da prova é totalmente da parte que ingressa com a medida. Só se reintegra na posse quem já teve posse. (3) – Se a sentença de primeiro grau não condenou a parte vencida em sucumbência, não há o que o Tribunal majorar visto que não existe recurso especifico, entendendo-se que, por se tratar de direito disponível, o advogado tacitamente concordou com aquela situação.
Relatório.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (de força velha) promovida por ZENEIDE DA SILVA ROCHA em face de VALDO SOUZA DA SILVA, feito que teve andamento perante a Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, sob alegação de que a autora, em janeiro de 2015, adquirira direito possessórios referentes ao imóvel situado na Avenida Vitória Régia, lote 2, quadra 11, bairro Bom Pastor. Que, já na posse do imóvel, quando tentou descarregar materiais de construção para a construção do muro divisório, foi impedida de realização das obras, mês de dezembro/2014, ação ajuizada e abril/2016.
A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito, condenou a autora nos custos processuais e honorários advocatícios. Suspendeu a exigibilidade, por força do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
O recurso aviado dá conta de que, segundo o alegado, houve a transmissão da posse, por força do contrato celerado. Sustenta que em nenhum momento foi discutido a respeito da propriedade do bem. Pugna pela reforma da sentença e, por conseqüência, reintegração da autora na posse e consectários de estilo.
Houve a apresentação de resposta por parte da parte apelada.
Fundamentação e Decisão.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (de força velha) promovida por ZENEIDE DA SILVA ROCHA em face de VALDO SOUZA DA SILVA, feito que teve andamento perante a Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, sob alegação de que a autora, em janeiro de 2015, adquirira direito possessórios referentes ao imóvel situado na Avenida Vitória Régia, lote 2, quadra 11, bairro Bom Pastor. Que, já na posse do imóvel, quando tentou descarregar materiais de construção para a construção do muro divisório, foi impedida de realização das obras, mês de dezembro/2014, ação ajuizada e abril/2016.
Situação já batida e debatida neste Tribunal e solidificada com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, privo de levar esta feito à apreciação da colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal e passo a decidir o recurso de forma monocrática.
Pois bem!
Segundo consta da sentença, o ponto fundamental de improcedência diz respeito que, conferindo no CRI competente, o imóvel pertence ao Município de Alta Floresta, malgrado esta ter informado que não tem interesse no litígio.
Os limites da lide dizem respeito à ação de reintegração de Posse. Neste aspecto, mesmo em se tratando de bem publico, como é o caso em comento, isto não impede que particulares disputem a posse sobre o mesmo. Isto porque, em nenhum momento ofenderá o direito de propriedade do Município, não existindo sequer perda da propriedade por força da usucapião e, neste contexto, a qualquer momento este poderá, querendo, exercitar seu direito contra quem estiver no imóvel, ficando aqui o registro inicial necessário.
Por outro lado, enveredou-se a sentença através de argumentos outros que nada dizem a respeito da natureza da ação possessória, passando a discutir sobre validade ou não do contrato de aquisição daquela propriedade, feita então pela autora, ora apelante, tê-la adquirido de SILVINA COSTA AQUINO, então convivente com a parte apelada (requerido).
A sentença, em verdade, é totalmente extra pedido. Mas, entretanto, embora não apreciando a lide dentro do seu limite – ação de interdito possessório – não se afigura, simplesmente, anulá-la e remetê-la à instância singela para que outra seja feita dentro do figurino, em regular verificação dos pontos controvertidos. Na forma do § 1o, do artigo 1.013, do CPC, pode ser objeto de apreciação, diretamente no Tribunal, de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, que não foram solucionadas, desde que impugnadas.
Desta forma, temos no caso, uma ação de reintegração de posse e, desta forma, para obtenção de sucesso, compete à autora comprovar todos os requisitos do artigo 561 do CPC vigente (artigo 927 do CPC/73) e este não está materializado nos autos.
A propósito. As ações possessórias, também chamadas de interditos possessórios, segunda a tradição vinda do Direito Romano, são aquelas que têm por objeto jurídico, a defesa da posse, com fundamento nesta, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça, independente do direito de propriedade ou contratos outros a respeito do bem imóvel objeto da demanda. Tanto é verdade que não obsta a ação de cunho possessório em face de outro ter o domínio do bem. O que registra é impedimento de reivindicar durante o andamento da ação possessória.
Portanto, como no juízo possessório tutela-se unicamente a posse, esta é derivada de um fato (fato/posse), dispensável verificar sobre o titulo do bem, não houve por parte da autora, ora, apelante, o cumprimento dos requisitos legais para a procedência da ação.
Conforme constam dos autos, conforme o registrado na inicial, quando foi levar os materiais para construção do muro divisório, foi impedido pelo requerido, este, ex-companheiro da pessoa que lhe vendeu o bem, SILVINA COSTA AQUINO.
E, por outro lado, ostenta a inicial, unicamente no direito de ser reintegrado na posse em face do contrato. Ora, somente se reintegra na posse de um bem quem já teve posse anterior. De há muito, mesmo antes da vigência do CPC/73, não mais residia no direito processual pátrio a figura da ação de imissão de posse. Quando se rotula imissão de posse, em verdade, deve ser vista como ação reivindicatória.
O contrato nada prova que, efetivamente, a autora apelante, alguma vez, deteve a posse sobre o bem e, de rigor, conquanto que com fundamentos outros, a questão é de improcedência da demanda. Nesta toada, quaisquer que sejam as naturezas das ações possessórias, estas não se prestam, com fundamento em contrato de qualquer natureza por quem adquiriu o bem e jamais chegou a exercer a posse da coisa, o exercício da posse deve ser claro e não com dúvidas, o que está a registrar o caso em comento e, neste sentido, a rigor do artigo 561, incisos I, II, III, do CPC, o ônus total compete à autora e esta não se desincumbiu a contento e ficou suas razões naquele duvidoso contrato firmado com que, ao que parece, sequer podia vender o bem.
A propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
‘APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o autor não se desincumbiu da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. (Apelação, Processo n. 020124-83.2009.8.11.0041, julgado em 18/12/19, publicado em 21/01/2020, Relator Des. Guiomar Theodoro Borges, fonte www.tjmt.jus.br).
‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO = CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE PROVA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO = ACOLHIMENTO – SENMTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (1) A prova da posse e do esbulho são ônus da autora da ação de reintegração de posse e ‘conditio sine qua non’ para sua procedência. (2) -....(ementa parcial). (Recurso de Apelação Cível n. 0002208-45.2012.89.11.004, julgado em 16/10/2019, publicado em 14/11/2019,Relatora. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, fonte: www.tjmt.jus.br)’.
Assim posta esta situação em face do que os autos estão a registrar, a pretensão recursal soçobra.
Conclusão - Com tais considerações, conheço do recurso mas nego-lhe provimento. Não reside como majorar os honorários porque estes não foram arbitrados em primeiro grau.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta decisão, devolvem os autos à instância primeira, para conhecimento e fins pertinentes.
Sebastião de Moraes Filho.
Desembargador – Relator.